Tribunal: STF
Processo: HC 209221
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que “negou pedido de reconhecimento de prescrição nos autos da PET em AgRg nos EDcl no Agravo em RECURSO ESPECIAL nº 1843389 – PR” (eDOC 18, p. 79/81).



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da extinção da punibilidade em favor do paciente.



    A liminar foi indeferida (eDOC 21).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. 



    Conforme apontou a ilustre Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques em seu parecer, não houve prescrição da pretensão punitiva estatal quanto a nenhum dos fatos pelos quais o paciente foi condenado. Quanto ao ponto, reproduzo e adoto como razões de decidir os fundamentos da manifestação ministerial:



    11. As condutas pelas quais o paciente foi condenado foram assim especificadas pela acusação: “a) Fato 01 – contra a Vítima Jair Gonçalves Mira, “em data não precisada, mas certo que em meados de março de 2010, até o ano de 2013”; b) Fato 04 – contra as Vítimas Maisa Kekis e Rozeli Rodrigues Colaço “em data não precisada, mas certo que em meados do ano de 2010, até ao menos o dia 30 de outubro de 2015”; e c) Fato 05 – contra a Vítima Elcy Barreto Fernandes em data não precisada, “mas certo que entre os anos de 2011/2012 até ao menos o dia 15/12/2015” (fl. 790/792). 



    12. Não há dúvidas, no caso, quanto à adoção da regra do concurso material (art. 69 do CPB) pela sentença condenatória e de que as práticas delitivas se estenderam aos anos de 2013 e 2015, o que afasta a alegação de impossibilidade de aplicação da Lei nº 12.234/2010, para fins de cálculo prescricional (“Art. 110. (…) § 1o . A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”). 



    13. Nesse contexto, como bem concluiu a autoridade dita coatora, “mesmo considerando isoladamente as penas impostas para cada um dos 3 (três) fatos pelos quais o Réu foi condenado – entre 6 e 7 meses de detenção –, isto é, desconsiderando, para esse fim, a aplicação do art. 69 do Estatuto repressor, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, porquanto não decorreu o prazo de 3 (três) anos (art. 109, inciso VI, do CP) entre a data do recebimento da denúncia, ocorrido em 18/12/2015 (fl. 161- 163) e a publicação da sentença, isto é, 13/11/2018” (fl. 1758).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem de ofício.



    3. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente